Tribunal: STF
Processo: RE 1514295
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL DE AULAS PRESENCIAIS PARA AULAS ON LINE EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. EXCESSIVA ONEROSIDADE RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DE DESCONTO BASEADO NO ART. 51, § 1º, II, DO CDC, A SER FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, no sentido de que são inconstitucionais as interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    2. Circunstância específica do caso concreto analisada pelo Tribunal de origem, reconhecendo que grande número de aulas presenciais do curso de medicina não ocorreu de forma presencial. 



    3. Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar somente o desconto linear de 20% (vinte por cento), devendo ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.